Tribunal: TJDFT
Processo: 0721391-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721391-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAIVA, FELIZOLA &amp; BARROS ADVOGADOS AGRAVADO: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferia pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0717658-21.2023.8.07.0001, determinou a emenda da inicial para excluir os honorários contratuais. Os agravantes afirmam que o contrato firmado entre as partes previa a incidência de honorários advocatícios, sendo incabível a exclusão desses valores. Ressaltam ser cabível a coexistência de honorários contratuais e sucumbenciais. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a reinclusão dos honorários contratuais na execução. Preparo devidamente recolhido nos IDs 47324233 e 47324248. Despacho de ID 47339508 intimando os agravantes para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do recurso, o que foi feito pela petição de ID 47682103. É o relatório. DECIDO. Observo que o recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Analisando os autos originários, verifica-se que o juízo proferiu a decisão de ID 157566688 (autos de origem), ora agravada, cujo teor transcrevo: Emende-se para excluir dos cálculos os honorários advocatícios, pois diante da opção pela ação de execução de título extrajudicial em detrimento da ação de conhecimento, os honorários advocatícios deverão ser fixados pelo juiz em 10% (dez por cento) do débito atualizado, nos termos do art. 827 do CPC. Em consequência do decote ora apontado, deverá o exequente apresentar nova memória do débito, inclusive com a retificação do valor da causa e a indicação da taxa de juros e do índice de correção monetária utilizados (art. 798, parágrafo único, incisos I e II do CPC). Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Os exequentes, ora agravantes, peticionaram no ID158809521 emendando a inicial conforme determinado na decisão recorrida. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Como é sabido, uma vez decidida a questão, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a rediscussão da matéria, ainda que de ordem pública, em observância ao instituto da preclusão temporal e da segurança juridica, nos termos dos artigos 233 e 507 do Código de Processo Civil, que assim dispõem: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. §1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. §2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O doutrinador Elpídio Donizetti esclarece bem quanto à imutabilidade das decisões judiciais alcançadas pela preclusão: Art. 505. (...) Princípio da inalterabilidade das decisões judiciais. Em geral, uma vez decidida a questão, o juiz sobre ela não pode emitir novo pronunciamento, seja em decorrência da coisa julgada ou da preclusão. Art. 507. (...) Preclusão. O dispositivo trata do instituto da preclusão, que consiste na perda de uma faculdade ou de um poder processual. Ela pode ser temporal (ocorre em virtude do decurso do prazo) consumativa (ocorre em virtude da prática anterior do ato) ou lógica (decorre da prática de ato logicamente incompatível com o poder ou a faculdade processual). (in, Novo Código de Processo Civil comentado – 2a ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 642/650) A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (in, Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão lógica decorre da incompatibilidade entre os atos, pressupondo a abdicação de uma faculdade processual. Na preclusão lógica, portanto, a impossibilidade de certo sujeito praticar determinado ato decorre da circunstância de outro ato, incompatível com o ato que ele quer praticar, haver sido anteriormente levado a cabo por ele próprio. No exemplo dado, o ato de interposição do recurso não pode mais ser praticado pelo autor, apesar de ainda haver prazo para tanto, porque ele mesmo praticou um ato anterior, incompatível com a vontade de recorrer: a aceitação tácita da decisão. A preclusão lógica tem íntima relação com o princípio da boa-fé processual, em especial com a vedação do venire contra factum proprium. (https://www.jusbrasil.com.br/artigos/preclusoes-temporal-logica-consumativa-e-punitiva-como-distingui-las/154965845, acessado em 12/6/2023, às 16:15h) No caso, os agravados emendaram a inicial, aceitando, tacitamente, a determinação do Juízo, sendo incabível, portanto, a interposição do Agravo de Instrumento em face da decisão outrora acatada. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. ACOLHIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL ARGUIDA DE OFÍCIO ACOLHIDA. MÉRITO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA EMENDA. PRORROGAÇÃO IRRESTRITA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. (...) 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, [É] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.1. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo prévio exercício da faculdade. 2.2. Observado, no caso concreto, que os apelantes em atendimento à determinação de emenda à inicial, postularam a alteração do polo ativo do cumprimento individual de sentença, mediante a exclusão do sindicato que propôs a demanda coletiva na qual foi constituído o título judicial, mostra-se inviabilizada a discussão a respeito da legitimidade ativa da entidade sindical no recurso de apelação contra a sentença que indeferiu a petição inicial, porquanto configurada a preclusão lógica. (...) 6. Preliminar de inépcia recursal parcialmente acolhida. Preliminar de inovação recursal, suscitada de ofício, acolhida. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1694203, 07087262720228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. QUESTÃO PRECLUSA. ACEITAÇÃO TÁCITA, MAS INEQUÍVOCA, DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FALTA DE INSURGÊNCIA VÁLIDA. RECURSO NÃO MANEJADO. PARTE QUE SE LIMITA A APRESENTAR EMENDA À INICIAL COM PEDIDO INEFICAZ DE RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Proferida decisão declinatória de competência e sendo dela regularmente cientificados os autores, cumpria-lhes, se entendessem contrário a seus interesses dito pronunciamento, interpor contra ela o competente recurso de agravo de instrumento. 2.1. A conduta da parte de simplesmente atender à ordem de emenda da peça vestibular determinada pelo juízo para o qual redistribuídos os autos - o que se deu por determinação do juízo que se afirmou incompetente -, implica tácita, porém inequívoca, concordância com a competência definida pela aceitação do processo pelo juízo para onde redistribuído o feito. 2.2. Inércia que fez decorrer in albis o prazo recursal e que, aliada a postura de atendimento a comandos do juízo que aceitou a declinação de competência, tornou preclusa a questão. Preclusão lógica operada para o caso concreto, conforme previsto no art. 1.000, do CPC. (...) 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1676714, 07314698520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INICIAL EMENDADA PARA ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO. PRECLUSÃO LÓGICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EXCLUSÃO DE PARTE DOS CREDORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A adequação à ordem judicial - para fazer constar os sindicalizados como exequentes ordinários - importa renúncia à faculdade processual de oferecer posterior resistência ao comando do juízo de origem. O ato praticado na instância a quo é incompatível com a pretensão recursal de retificar outra vez o polo ativo com o fim de retornar o sindicato à condição de legitimado extraordinário. Houve preclusão lógica impeditiva da discussão da questão (art. 507, CPC). (...) 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1675972, 07015882920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que incabível afastar a preclusão com base na afirmação da parte de que a apresentação da emenda não importaria renúncia ao direito de recorrer, pois seu ato atraiu a incidência da preclusão, independentemente da afirmação feita. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2023 16:23:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador